Tribunal: TJES
Processo: 5023609-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023609-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELAIR SOEIRO DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Vladson Couto Bittencourt.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023609-07.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DELAIR SOEIRO DE CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais

.

A parte autora alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado simples, e não a modalidade de Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e
(ii)
se a instituição financeira cumpriu o dever de informação acerca da natureza do produto contratado
.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação foi comprovada pela apresentação do termo de adesão devidamente assinado de forma manuscrita pela parte autora

.

O recebimento e a utilização dos valores disponibilizados via TED (R$ 4.124,90 em 2017 e R$ 1.252,68 em 2020), sem qualquer tentativa de devolução, corroboram a ciência e a anuência com a operação de crédito

.

O dever de informação foi plenamente satisfeito, uma vez que os documentos contratuais explicitam de forma clara a natureza do serviço, o valor do empréstimo e os encargos incidentes, conforme exigido pelo art.

6º, III, do CDC

.

O decurso de mais de oito anos entre a celebração do contrato (2017) e o ajuizamento da ação (2025) afasta indícios de fraude ou desconhecimento dos termos ajustados

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas ou honorários em razão do êxito recursal
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.

98
;

CDC, arts.

6º, III, e 52
;

CPC, art.

373, I e II
;

CC, arts.

186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061
;

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j.

07.02.2024
;

TJSP, Apelação Cível nº 1001040-52.2022.8.26.0673, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j.

29.06.2023
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DELAIR SOEIRO DE CASTRO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16730931):
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
declarando-se quitado o empréstimo de nº 13355687,
devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos novos descontos realizados e da majoração da multa. b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de
R$ 2.893,60 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos)
, valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (agosto/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos. c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.”.

Em sede recursal (ID 16730933), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16731050).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 50154613 - ID 16730917), bem com outros Termos de consentimento/autorização e Contratação de “Saque Mediante Utilização do Cartão...” (ID 16730918), devidamente assinados pela parte autora (assinatura
manuscrita)
, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 13/11/2017.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito dos valores de R$ 4.124,90, datado em 22/11/2017 e R$ 1.252,68, datado em 30/03/2020, em favor do recorrido, efetuado pelo recorrente via TED, conforme documentos acostados junto ao ID 16730923. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte do autor, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Existe no ajuste, até mesmo, campo ilustrado de que se trata de cartão de crédito consignado:

Destarte, a despeito do recorrente não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Além disso, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação são robustas. Os documentos contratuais anexados aos autos (IDs 16730917 e 16730918) explicitam claramente a natureza do produto, o valor do empréstimo e os juros aplicados, afastando a alegada dissimulação, no teor do artigo 6º, III c/c 52 do CDC.

Diante desse quadro, restou nítido que o recorrido foi devidamente informado e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em julho de 2025, ou seja, mais de oito anos após a sua formalização.

Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16730931, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5023609-07.2025.8.08.0048

Juízo: 2º Juizado Especial Cível de Serra

Juiz(a): Dr. Ronaldo Domingues de Almeida

Recorrente: Banco BMG SA

Recorrido: Delair Soeiro de Castro

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com Divergência)

RESUMO DO VOTO

O voto diverge da relatoria para manter a sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC). A engenharia financeira do produto, que abate apenas juros e torna a dívida perpétua, fere o dever de informação (art. 6º, III, CDC). A utilização do crédito não supre a falha na transparência. Indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mantida por adequação ao caso concreto e caráter pedagógico. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples de valores e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a contratação de RMC foi precedida de informação adequada ou se houve erro substancial da consumidora que pretendia empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. A modalidade RMC impõe ao consumidor uma "dívida infinita", onde os descontos em folha não amortizam o saldo principal, violando a boa-fé objetiva e o dever de transparência (art. 6º, III, do CDC).

4. A complexidade do contrato exige prova inequívoca de que o consumidor compreendeu a distinção entre o cartão e o empréstimo consignado simples, ônus do qual o banco não se desincumbiu, não bastando a mera juntada de termo de adesão padronizado.

5. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da falha na prestação do serviço e da angústia causada pela dívida impagável. O quantum de R$ 5.000,00 mostra-se justo e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para MANTER A SENTENÇA INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal